Tribunal: STF
Processo: AI 779414
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    Agravo regimental a que se nega provimento.